Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000700-44.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: TAUA BIODIESEL LTDA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO - NÃO RECONHECIDO – INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser conhecidos e rejeitados os embargos de declaração, já que interpostos com fim específico de rediscutir a matéria.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por TAUA BIODIESEL LTDA em face da decisão, que não conheceu o recurso ante a carência superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
A embargante assevera que houve omissão e contradição no decisum, pois a r. sentença proferida pela D. Juíza a quo, se deu por suposta deserção, a qual de fato não ocorreu e que inclusive opôs embargos de declaração nos autos de origem.
Com estes argumentos “requer seja sanada a omissão havida, com o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que se aguarde – ao menos – o julgamento dos embargos de declaração opostos em primeira instância, haja vista que certamente haverá a reforma da r. sentença”. (sic)
Forte nesses argumentos pugna pelo acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão acima tratada, que diz respeito a necessidade de análise dos Declaratórios opostos em primeira instância, antes de qualquer declaração de prejudicialidade nestes autos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
A embargante alega omissão no decisum que não conheceu do presente agravo de instrumento ante a carência superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Entretanto, do cotejo dos argumentos da embargante, não se verifica a alegada omissão, ficando clara a intenção em modificar o julgado.
Em que pese os argumentos da embargante verifico que a Magistrada singular precedente prolatou sentença terminativa, indeferindo a petição inicial, “em razão da ausência de emenda à inicial para proceder ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, e juntada dos documentos de representação processual e dos atos constitutivos da pessoa jurídica, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação” (sic – Id 46905287 do PJe de 1o grau).
Desse modo, ante o superveniente fato noticiado e objeto deste Agravo de Instrumento, esvaziou-se o seu propósito, ficando prejudicada a análise, não havendo se falar em necessidade de aguardar o julgamento de recursos posteriores na origem.
Ora, o interesse em recorrer é requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, sem o qual não será possível enfrentar o mérito, conduzindo à correspondente negativa de seguimento.
O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (grifei).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Se há nos autos informação do juízo a quo de que sobreveio sentença extinguindo todos os feitos em apenso, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante o superveniente fato noticiado e objeto do Recurso.” (N.U 1007611-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)
Assim, ao que se afigura, o propósito da embargante é a reanálise da matéria já debatida e decidida, a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, não se tratando de recurso que tenha por fim reforma-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).
Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –MONTANTE FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
Se a sentença fixou o valor certo das astreintes, não há como prevalecer o pedido de majoração sem que anteriormente seja instaurado o procedimento de cumprimento da sentença relativo à obrigação de fazer. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.” (N.U 1001958-94.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” (N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora